Tribunal: TJDFT
Processo: 0720636-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO IMEDIATO DE MEDICAMENTO NEGADO PELA PRESTADORA DE SAÚDE. URGÊNCIA. MEDICAMENTO SEM NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PELO PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 3.000,00).
1. A relação jurídica entre as partes se submete às regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de prestadora de serviços de saúde e seu consumidor.
2. Restou demonstrado que a ré recorrente negou o fornecimento da medicação tópica necessária ao tratamento do filho do autor, ao argumento de que necessitava de autorização para cobertura de tal despesa, e que estava aguardando referida autorização. Todavia, conforme se extrai da justificativa médica, o fármaco indicado deveria ser administrado com urgência, bem como era desnecessária a prévia autorização pelo plano de saúde (ID 46064106 - Pág. 6). A referida medicação era necessária para evitar a proliferação ou mesmo piora do estado alérgico do paciente. Em razão da demora no fornecimento do fármaco e tendo o autor suportado tal despesa, o seu ressarcimento se mostra correto.
3. De acordo com o Ministério da Saúde, urgência é a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial a vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata, como no caso em tela. Os casos de urgência e emergência devem ser atendidos sem a necessidade de autorização prévia conforme artigos 3o, XIV e 4o, § 3o da Resolução ANS 259/2011. Ademais, em conversa de ID 46064106 - Pág. 3, a médica da unidade de tratamento responsável pelo pedido, deixa claro que tanto a enfermeira quanto o administrativo da ré, estavam cientes que o fármaco indicado deveria ser administrado com urgência.
4. A recusa injustificada em ministrar o correto tratamento médico ou fornecer o medicamento é capaz de ensejar reparação a título de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário e viola direitos da personalidade.
5. Ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica da ofensora, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral, pelo que deve ser mantido.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, art. 55, da Lei 9099/95.